Tribunal: TJSP
Processo: 1006555-70.2014.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. 1. Recurso do banco apelante que deduz teses genéricas e deduzindo sobre questões que não foram afastadas pela r. sentença recorrida. Não observância do disposto no art. 1.010, II e III, do CPC. Recurso do banco réu não conhecido. 2. Recurso do autor não conhecido na parte relativa ao questionamento da tarifa de avaliação, pois tal taxa foi expressamente afastada pela

Ementa:
NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. 1. Recurso do banco apelante que deduz teses genéricas e deduzindo sobre questões que não foram afastadas pela r. sentença recorrida. Não observância do disposto no art. 1.010, II e III, do CPC. Recurso do banco réu não conhecido. 2. Recurso do autor não conhecido na parte relativa ao questionamento da tarifa de avaliação, pois tal taxa foi expressamente afastada pela r. sentença recorrida. 3. Juros remuneratórios expressamente contratados. Validade. 4. Validade da tarifa de cadastro. 5. Contrato bancário que não possui a cobrança de valores relativos à tarifa de registro do contrato e seguro.
Recurso do banco réu não conhecido. Recurso do autor não conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000235828
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006555-70.2014.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
JEFFERSON DEL VALLE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso réu e negaram provimento na parte conhecida do recurso do autor. V. U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006555-70.2014.8.26.0278 -Voto no
2
Voto no 33744
Processo no: 1006555-70.2014.8.26.0278
Classe Assunto: Apelação - Bancários
Apelante/Apelado: Jefferson Del Valle
Apelante/Apelado: Aymoré Credito Financiamento e Investimento S/A
NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. 1. Recurso do banco
apelante que deduz teses genéricas e deduzindo sobre questões que
não foram afastadas pela r. sentença recorrida. Não observância do
disposto no art. 1.010, II e III, do CPC. Recurso do banco réu não
conhecido. 2. Recurso do autor não conhecido na parte relativa ao
questionamento da tarifa de avaliação, pois tal taxa foi
expressamente afastada pela r. sentença recorrida. 3. Juros
remuneratórios expressamente contratados. Validade. 4. Validade
da tarifa de cadastro. 5. Contrato bancário que não possui a
cobrança de valores relativos à tarifa de registro do contrato e
seguro.
Recurso do banco réu não conhecido. Recurso do autor não
conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.
Irresignados com o teor da r. sentença
proferida às fls. 110/115 dos autos, que julgou parcialmente procedente o pedido
para determinar à parte ré a devolução da quantia referente à taxa de avaliação do
bem à parte autora, corrigida monetariamente, insurgem-se ambos os demandantes.
A parte autora, alegando, em suma, a irregular
forma de cobrança dos juros remuneratórios e que as tarifas de cadastro, avaliação
do bem, registro e seguro forma julgadas legítimas pela r. sentença recorrida.
O banco réu, por sua vez, alega a inépcia da
petição inicial a validade dos juros e sua forma de capitalização, a legalidade da
comissão de permanência, a validade das tarifas bancárias, a obrigatoriedade do
contrato, a impossibilidade de repetição em dobro do indébito e, por fim, pleiteia o
provimento do recurso.
As partes não apresentaram contrarrazões (fls.
163).
Determinada a suspensão do processo (fls.
166/168).
Os autos retornarem em conclusão a este

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006555-70.2014.8.26.0278 -Voto no
3
Relator em 31/01/2020.
Recurso regularmente processado.
Do necessário, é o relatório.
O recurso do banco réu não deve ser
conhecido.
Com efeito, a r. sentença recorrida julgou
parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade da tarifa de avaliação.
O banco réu, conforme apelação de fls.
124/148, além de deduzir teses genéricas, apresenta argumentações sobre questões
que não lhe foram contrárias (juros remuneratórios, capitalização, comissão de
permanência, etc.), faltando, assim, interesse processual e, ainda, desrespeitando o
disposto no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.
Assim, não se conhece do presente recurso.
Por outro lado, o recurso do autor não deve
ser conhecido na parte relativa ao questionamento da tarifa de avaliação, pois tal
tarifa foi expressamente afastada pela r. sentença recorrida.
No mais, na parte conhecida, o recurso do
autor não merece provimento.
O
negócio
jurídico
bancário
prevê
expressamente o percentual dos juros remuneratórios, conforme fls. 38, não
existindo qualquer abusividade a ser declarada, mesmo porque sua variação ou
incidência em percentual diverso, como é cediço, decorre da capitalização dos juros
que restou expressamente avençada. Nesse sentido: AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO TAXA DIVERSA DA
CONTRATADA. Alegação de que foi aplicada taxa diferente da contatada.
INOCORRÊNCIA: Houve apenas uma aparente diferença entre os juros aplicados e
os contratados. Os juros mensais que o autor acredita não ter contratado decorrem
exatamente da aplicação dos juros previstos no contrato, mas de maneira
capitalizada. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS Alegação de juros abusivos.
INADMISSIBILIDADE: Juros pactuados expressamente pelas partes que não se
mostram discrepantes em relação à taxa média do mercado. Súmula 382 do STJ.
TARIFAS Insurgência contra a cobrança das tarifas no contrato de empréstimo.
PEDIDO PREJUDICADO: Não há no contrato em análise a previsão de cobrança
de
tarifas.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJSP
Apelação
no
1022876-07.2015.8.26.0001 - Relator(a): Israel Góes dos Anjos - Comarca: São
Paulo - Órgão julgador: 37a Câmara de Direito Privado - Data do julgamento:
07/02/2017); “APELAÇÃO CÍVEL - CONTRATO BANCÁRIO Aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006555-70.2014.8.26.0278 -Voto no
4
Código de Defesa do Consumidor que não veda o princípio da 'pacta sunt servanda'
O fato de se tratar de contrato de adesão, por si só, não o nulifica Alegação de
aplicação de taxa diversa da contratada Inocorrência - Contrato que previu de forma
expressa a taxa efetiva e o custo efetivo total do contrato, salientando que nos custo
efetivo está incluída a taxa efetiva de juros Cobrança que foi corretamente efetuada,
não havendo que se falar em restituição A cobrança de juros de carência, devidos
em razão da disparidade entre a data do vencimento da primeira parcela e a data da
disponibilidade do crédito à parte, é possível, desde que expressamente pactuada
Inocorrência de qualquer ofensa à legislação consumerista Sucumbência que cabe
ser carreada a autora com fixação de verba honorária, ressalvando ser a aurora
beneficiária da gratuidade de justiça - Sentença mantida - Apelo desprovido.” (TJSP
Apelação no 1010478-15.2015.8.26.0361 - Relator(a): Jacob Valente - Comarca:
Mogi das Cruzes - Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado - Data do
julgamento: 25/07/2016).
No que se refere à cláusula que prevê a tarifa
de cadastro tem-se que a mesma é legítima, estando expressamente previsto esse
encargo bancário no artigo 3o, inciso I, da Resolução no 3.919/2010, do Banco
Central do Brasil, enquadrando-o como serviço prioritário.
A tarifa de cadastro pode ser cobrada no
início do relacionamento entre o consumidor e a Instituição Financeira, conforme
precisos termos constantes dos v. Acórdãos proferidos no REsp no 1.251.331 e no
REsp no 1.255.573, julgados em 28.8.2013, pela Colenda Segunda Seção do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “Permanece legítima a estipulação da Tarifa
de Cadastro, a qual remunera o serviço de "realização de pesquisa em serviços de
proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, e tratamento de dados e
informações necessários ao inicio de relacionamento decorrente da abertura de conta
de depósito à vista ou de poupança ou contratação de operação de crédito ou de
arrendamento mercantil, não podendo ser cobrada cumulativamente" (Tabela anexa
à vigente Resolução CMN 3.919/2010, com a redação dada pela Resolução
4.021/2011)”.
Outrossim, o abuso do valor cobrado a título
de tarifa de cadastro deve ser objetivamente demonstrado, não bastando a invocação
de conceitos jurídicos genéricos, conforme assinalado pela Douta e Culta Ministra
Maria Isabel Gallotti, a saber: “(...) Esse abuso há de ser objetivamente
demonstrado, por meio da invocação de parâmetros objetivos de mercado e
circunstâncias no caso concreto, não bastando a mera remissão a conceitos jurídicos
abstratos ou à convicção subjetiva do magistrado.” (REsp 1.251.331/RS)
Em relação às demais tarifas e encargos, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial repetitivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006555-70.2014.8.26.0278 -Voto no
5
fixou as seguintes teses para efeito do artigo 1.040 do Código de Processo Civil, nos
termos do v. Acórdão de relatoria do Douto e Culto Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino: REsp no 1.578.553/SP (TEMA 958/STJ): “2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que
prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula
que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor
da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de
avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”; REsp
no 1.639.259/SP e REsp no 1.639.320/SP (TEMA 972/STJ): “2. TESES FIXADAS
PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa
resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de
encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.”.
Contudo, no caso concreto, conforme fls. 38,
o banco apelante não promoveu a cobrança de valores em relação ao registro de
contrato e relativa ao seguro, sendo que, desse modo, não há outra ilegalidade a ser
reconhecida.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, o recurso do banco réu não deve ser conhecido e o recurso do autor não
deve ser conhecido em parte e, na parte conhecida, não merece provimento.
Roberto Mac Cracken
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006555-70.2014.8.26.0278 -Voto no
6